Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-94.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000835-94.2016.8.11.0082
RECORRENTE: BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 57923966):
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RALAÇÃO JURIDICA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM – CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE – APTO PARA TIPIFICAR ATIVIDADE POLUIDORA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se legítima a atuação da administração pública municipal, consistente na exigência de licenciamento ambiental de Farmácia e Drogaria, haja vista que essa atividade comercial, está relacionada, na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, como potencial causadora de impacto ambiental para a localidade.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0024907-08.2015.8.11.0042, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 09/09/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 93576454.
Alega a recorrente que “(...)o v. acórdão além de adotar entendimento diverso ao artigo 1o da Lei Estadual n.o 9.522/11, contraria o artigo 8o, inciso XIV, do artigo 9o, inciso XIV, letra “a”, do artigo 13 e do artigo 17, todos da Lei Complementar n.o 140/2011”, inexistindo qualquer respaldo diante da lógica e sistemática jurídica vigente que justifique a exigência da licença ambiental pelo Município de Cuiabá.
Ainda, assevera que a atividade exercida pela apelante não se enquadra na resolução CONSEMA/MT no 85/41, eis que o licenciamento ambiental é exigido apenas para as atividades de comércio varejista de produtos, ao passo que, “(...)de acordo com as disposições da Lei Federal n.o 13.021/14, que corrobora o quanto já previsto na Lei Federal n.o 5.991/73 e na Resolução RDC/ANVISA n.o 67/07), a farmácia de manipulação é uma unidade de prestação de serviço, voltada para a transformação de insumos inertes e ativos em medicamentos ou outras preparações magistrais”.
Recurso tempestivo (id. 95938957) e preparado (id. 96117965).
Contrarrazões em id. 97465975.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula no 211 do STJ).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente assevera a ocorrência de ofensa clara ao artigo 3o, da Lei Federal no 13.021/2014 e à Resolução RDC/ANVISA no 67/07, “pela não subsunção do fato à norma, o Município de Cuiabá jamais poderia exigir o licenciamento ambiental das farmácias de manipulação, ainda que se considerasse competente para tanto”.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação aos artigos 8o, XIV, 9o, XIV, alínea “a”, 13 e 17, todos da Lei Complementar n.o 140/2011, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque se verifica que, na verdade, a recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local – Lei Complementar Municipal no 146/2007, Lei Estadual no 9.522/2011 e Resolução no 85/2014, do CONSEMA/MT (Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) –,o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 211 do STJ e 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça